Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720720-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a agravada, Juvania Rosa de Oliveira, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 51955056), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator